Tribunal: TJMT
Processo: 1007851-98.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007851-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUZA HILL - CPF: 867.423.291-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 514, DO CPC/73 (ART. 1.010, II DO NCPC) – ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o art. 1.010 do Novo Código de Processo Civil.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S/A
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência nº 1007851-98.2022.8.11.0041 movida por ANDRE DE SOUZA HILL, acolheu em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito,

a taxa de juros média de mercado à época da contratação, capitalizados mensalmente, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Por fim, concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido; após, adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata", observando a concessão de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Sustenta a apelante que a r. sentença merece reforma, pois a parte apelada estava completamente ciente de que o percentual de 5% do valor do benefício seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas, inclusive tendo completa ciência da modalidade de contratação, ante a clareza do pacto contratual, além de ser pessoa concursada, que detém amplo discernimento.

Ressalta-se que a operação não se confunde com o empréstimo e não há que se falar em venda casada, posto que o cartão de crédito não se trata de um acessório, e sim de uma modalidade de produto que permite ao contratante o saque de um determinado valor e é legalmente previsto e válido.

Saliente que a parte autora verteu diversos saques complementares, que confirmam sua completa ciência quanto a modalidade contratada, além do contrato ser extremamente claro, cumprindo com dever de informação e publicidade contratual.

Acrescenta que eventual nulidade do contrato e desconstituição de débitos existentes em nome da parte autora, culminaria no enriquecimento sem causa da mesma, portanto, motivo pelo qual requer-se a devida manutenção da modalidade pactuada e prosseguimento do contrato com os descontos em folha e a reserva de margem até a liquidez integral do débito pela parte contratante, NOS MOLDES CONTRATOS, com incidência das taxas contratuais avençadas.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito exordial, mantendo o contrato avençado nos moldes contratados, vez que inexiste qualquer vício de consentimento, já que demonstra a parte autora ter total consciência da modalidade contratual que avençou.

As contrarrazões foram apresentadas às (id. 138933699), pugnando ‘pelo não conhecimento do recurso, diante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; caso superada a preliminar que seja o recurso desprovido e a instituição financeira Apelante condenada em 20% (vinte por cento) do valor da causa, a título de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.’.

Petição apresentada pelo apelante dando concordância ao acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade do recurso. (id. 14516657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência nº 1007851-98.2022.8.11.0041 movida por ANDRE DE SOUZA HILL, acolheu em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito,

a taxa de juros média de mercado à época da contratação, capitalizados mensalmente, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Por fim, concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido; após, adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata", observando a concessão de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Sustenta o apelado, que o recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na cansativa peça apresentada pela apelante, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados na contestação; assim, não merecendo ser conhecido.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

As razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do NCPC, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença.

Ressalta-se, portanto, que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso; tão somente afirma que a parte autora sabia que estava contratando a modalidade de cartão de crédito.

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do NCPC

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Ante o exposto,
ACOLHO
a presente preliminar e, de consequência
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023